Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009794-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Pabline Mayara B. Belfort Medeiros, em favor de Ederson Xavier de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso preventivamente desde 1o/8/2019, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A instrução processual teria se encerrado, com a apresentação de memoriais finais pela defesa em 22/2/2020, porém sem prolação de sentença nos autos até a presente data.
Afirma, ainda, que foi postulada a revogação da prisão preventiva em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido, ocasião em que a autoridade judiciária determinou a juntada de laudos aos autos, diligência esta ainda não cumprida.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 42471985).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Inclusive, foi reforçado nas informações que restou “indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente EDERSON e do corréu ALCIR, haja vista ainda estarem presentes os requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública em razão da apreensão de mais de 20 KG de maconha, bem como por ostentar o paciente uma condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas (PEP de Cód. 350627), possuindo, ainda, outros dois procedimentos criminais em curso pelo mesmo delito em trâmite nesta comarca (Cód. 473998 e 522395), além de que não se trata de caso de aplicação da Recomendação no 62 do CNJ”.
Quanto ao aludido excesso de prazo, é cediço que o cômputo dos prazos processuais não é feito de forma meramente aritmética, não se verificando, a priori, inércia da autoridade judiciária de primeiro grau, mas apenas a realização de diligências essenciais ao julgamento da causa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator